Tribunal: TJPA
Processo: 0814140-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814140-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: MONICA BATISTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

acórdão Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº:
0814140-39.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Mara Ingrid Costa Almeida (OAB/PA N° 35.175 B)

PACIENTE:
MONICA BATISTA SILVA

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Tucuruí

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. VANIA FORTES BITAR

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenada pelo delito do art. 157, § 2º, II e §2°-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP – 1) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES – DENEGADO – tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, incabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do CPP –
WRIT CONHECIDO E DENEGADO
–
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Mara Ingrid Costa Almeida (OAB/PA N° 35.175 B) em favor de
MONICA BATISTA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí.

Narra o impetrante que a paciente é ré na ação penal de nº
0005936-89.2019.8.14.0061
,
tendo sido
condenada
a pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
e 77 (setenta e sete) dias-multa pela prática do delito do art. 157, § 2º, II e §2°-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, estando pendente de julgamento recurso de apelação.

Informa que a paciente é mãe de três filhos menores, um destes de idade inferior a 12 (doze) anos, sob sua guarda e cuidados, pleiteando a substituição de sua prisão preventiva por custódia domiciliar.

Ao final, requereu a concessão de liminar para substituição da prisão por custódia domiciliar, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Indeferida a liminar e após prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
deve ser conhecida e denegada
, senão vejamos:

In casu, pugna pela substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, aduzindo que a paciente possui três filhos menores, um destes de idade inferior a 12 (doze) anos, sob sua guarda e cuidados, pelo que faria jus à referida benesse legal.

Sem razão.

Conforme expresso no referido art. 318-A, I, do CPP, para a concessão da referida substituição, necessário que o crime não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF. 2.
O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 738819 MG 2022/0124117-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

In casu
, tendo a paciente sido condenada pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, no qual a violência contra pessoa integra o tipo penal, revela-se totalmente incabível a referida substituição, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SUBSTITUIÇÃO PELA CUSTÓDIA DOMICILIAR. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo apurado nestes autos teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes e as recorrentes seriam apontadas como integrantes de associação criminosa especializada no cometimento de crimes de roubo à mão armada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. 4. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 5.
In casu, verifica-se que as recorrentes, embora mães de crianças menores de 12 anos, foram presas em decorrência de investigação que demonstrou seu envolvimento no crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de armas de fogo
. 6.
Assim, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.
7. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 115818 PR 2019/0215023-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019)

Por todo o exposto,
conheço o writ denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 15/12/2023